Tribunal: TJMMG
Processo: 2000156-15.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO APELAÇÃO Processo n. 2000156-15.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 12/11/2024 Publicação: 18/11/2024 Decisão: unânime Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. RECURSO DE APELAÇÃO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. EXCESSO DE PRAZO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por militar estadual contra sentença que manteve a sanção disciplinar imposta em procedimento administrativo. O apelante alega nulidade do processo em razão do descumprimento do prazo regulamentar para a conclusão do procedimento, bem como questiona a razoabilidade e a proporcionalidade da decisão administrativa, sustentando que a sanção seria contrária às provas dos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a inobservância do prazo regulamentar para conclusão do procedimento administrativo disciplinar acarreta nulidade; (ii) estabelecer se a decisão administrativa contraria as provas dos autos quanto à prática de transgressão disciplinar pelo apelante; (iii) determinar se o Poder Judiciário pode revisar o mérito da sanção disciplinar aplicada pela administração militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O descumprimento de prazo regulamentar para conclusão do procedimento administrativo disciplinar, previsto no art. 273 do MAPPA, não acarreta nulidade do feito quando se trata de prazo impróprio, destinado à Administração, salvo em caso de comprovação de prejuízo concreto à defesa do acusado, conforme a Súmula 592 do STJ. 4. A alegação de nulidade pela extrapolação do prazo é rejeitada, pois não houve demonstração de qualquer prejuízo concreto ao apelante em sua defesa. 5. A decisão administrativa encontra respaldo nas provas dos autos, especialmente no registro de ocorrência e nos depoimentos colhidos, que confirmam a materialidade e a autoria da transgressão disciplinar imputada ao apelante. 6. A competência para qualificar a conduta e aplicar sanções disciplinares é prerrogativa exclusiva da administração militar, e ao Poder Judiciário não cabe reapreciar o mérito do ato administrativo, limitando-se ao controle de legalidade, incluindo a verificação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. O ato administrativo sancionador encontra-se devidamente motivado, com exposição dos motivos de fato e de direito, não se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO vislumbrando qualquer vício que comprometa sua legalidade ou legitimidade. 8. O princípio da instrumentalidade das formas aplica-se ao processo administrativo disciplinar, de modo que a ausência de prejuízo material à defesa do acusado impede o reconhecimento de nulidade do procedimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A extrapolação do prazo impróprio em procedimento administrativo disciplinar não gera nulidade, salvo se demonstrado prejuízo concreto à defesa. 2. O Poder Judiciário não revisa o mérito do ato administrativo disciplinar, limitando-se ao controle de legalidade e ao exame da razoabilidade e proporcionalidade da sanção imposta. –––––––––– Dispositivos relevantes citados: MAPPA, art. 273; Lei Estadual n. 14.310/2002, art. 13, I, e art. 69. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 592, Primeira Seção, j. 13/09/2017, DJe 18/09/2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Wesley Alexandre da Silva e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, ajuizada por Wesley Alexandre da Silva para cancelar a punição havida na Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 106.795/2019-64ºBPM. O autor restou incurso na transgressão prevista no artigo 13, V, do Código de Ética e Disciplina Militares (CEDM), recebendo a sanção disciplinar relativa a 4 (quatro) dias de suspensão e a perda de 25 (vinte e cinco) pontos no conceito funcional. Quanto aos fatos, consta que, no dia 03/03/2019, às 4h15min, após consumir bebida alcoólica, o militar teria jogado sua namorada ao solo, causando-lhe escoriações no joelho e braço. O autor, apelante, descreve na inicial os seguintes vícios: - inobservância do prazo previsto no art. 273 do MAPPA, por ter a SAD tramitado por 240 (duzentos e quarenta) dias, quando deveria ter a duração máxima de 30 (trinta) dias; - a solução é contrária à prova contida nos autos, sem razoabilidade e sem proporcionalidade; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO - inobservância da teoria dos motivos determinantes. Pugna, assim, pela nulidade da penalidade aplicada, com a restituição dos pontos subtraídos em seu conceito funcional, bem como pelo ressarcimento dos dias de suspensão. Com a inicial, vieram aos autos os documentos relativos ao procedimento administrativo em estudo. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, impugnando os termos da pretensão autoral, para a improcedência dos pedidos. Em sentença (Evento 42), o douto Juiz de Direito Substituto da 5ª AJME abordou todas as questões suscitadas e, ao final, julgou IMPROCEDENTES os pedidos lançados na petição inicial e, ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em face do deferimento da justiça gratuita. Após, sobreveio o recurso de apelação do autor, em cujas razões reitera suas teses, requerendo a reforma da sentença. Intimado, o Estado de Minas Gerais, ora apelante, apresentou suas contrarrazões. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, analisei com muita atenção os autos deste processo, como sempre fazemos em todos os feitos submetidos à nossa jurisdição. Inicialmente, cumpre destacar que o autor, apelante, aponta algumas matérias como preliminares, como o descumprimento de prazos regulamentares pela administração, mas tais questões revelam, em verdade, matérias de mérito, e no mérito serão tratadas. Passo, então, ao voto, analisando as questões de irresignação levantadas pelo autor, apelante. Quanto à inobservância do prazo previsto no art. 273 do MAPPA, por ter a SAD tramitado por 240 (duzentos e quarenta) dias, quando deveria ter a duração máxima de 30 (trinta) dias, vale ressaltar que o prazo, mal invocado pela defesa do apelante, é impróprio e não é preclusivo, e não tem o condão de prejudicar a conclusão da administração militar. Nesse sentido, a respeitável sentença observou, muito bem, que o próprio MAPPA estabelece que os prazos destinados à Administração, nos procedimentos administrativos, são impróprios, conforme conceito inserido pela norma em estudo: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO MAPPA PRAZO – período de tempo estipulado para determinado ato ou para a realização de um trabalho. Prazo próprio – é aquele que deve ser rigorosamente observado, sob pena de causar nulidade do processo/procedimento administrativo. São os prazos normalmente destinados à defesa ou que, se inobservados, podem causar-lhe prejuízos. Prazo impróprio – é aquele que, se inobservado, não causa prejuízo ao acusado. São os prazos normalmente destinados à Administração ou à elaboração de determinados procedimentos. Sua inobservância pode gerar responsabilidade para quem deixa de cumpri-lo. Da mesma forma, a inobservância de prazos regulamentares é hábil a gerar nulidade se comprovada a ocorrência de efetivo prejuízo, o que não se verifica no caso dos autos, sendo que a alegação feita pelo autor se refere puramente ao prazo extrapolado, sem sequer mencionar prejuízos, os quais, obviamente, não se presumem. Confira-se o enunciado da Súmula 592 do Superior Tribunal de Justiça, devidamente destacado na sentença: Súmula 592: O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. (STJ: Súmula 592, Primeira Seção, j. 13/9/2017, DJe 18/09/2017) No tocante à assertiva de que a solução é contrária à prova contida nos autos, e, por isso, a decisão não possui razoabilidade nem proporcionalidade, melhor sorte não socorre o autor, apelante. Consta dos autos que o autor, no dia 03/03/2019, às 4h15min, teria jogado sua namorada ao solo, causando-lhe escoriações no joelho e braço. A administração militar entendeu que a prova dos autos foi suficiente para caracterizar a transgressão, sendo que houve a lavratura do competente REDS, cujos fatos foram confirmados aos militares que atenderam a ocorrência, como demonstra o depoimento do Ten PM Henrique Albino Duque nos autos do procedimento administrativo. Ademais, para mim, ainda que a namorada do autor tivesse caído ao chão quando discutia com ele, o fato de deixar a sua mulher caída e machucada ao lado de seu veículo e, simplesmente, abandoná-la no local, não me parece nada regular ou normal, e isso já seria um ato atentatório à dignidade da vítima Lívia, sem nenhuma dúvida. A administração militar procedeu bem à adequação dos fatos à norma objetivamente estabelecida, realizando a necessária e firme adequação na transgressão prevista no art. 13, I, da Lei Estadual n. 14.310/2002. A caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da administração, e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e conveniência na aplicação das punições disciplinares, inviabilizando a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Com efeito, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, no que se inclui a existência ou não do fato dito transgressivo, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade à luz do princípio da legalidade. Por fim, é patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador, como bem descrito na sentença, pois a autoridade militar procedeu à análise valorativa, expondo os motivos de fato e de direito que levaram à decisão pelo enquadramento disciplinar, com aplicação de punição bem razoável e proporcional, cujas sanções estão previstas para a transgressão imputada ao militar e foram aplicadas em parâmetro razoável. Portanto, não vislumbrei a existência de quaisquer vícios que possam macular a legalidade do procedimento administrativo, e ao apelante foram garantidos o contraditório, como ciência inequívoca de tudo, e a ampla defesa, com direito a todos os meios e recursos pertinentes. Por fim, lembro que o princípio da instrumentalidade das formas garante a utilidade do procedimento se não houver prejuízo material aos direitos inerentes à relação processual, já que o processo é meio para a obtenção de um provimento judicial adequado e não um fim em si mesmo. No processo administrativo, o princípio em tela tem inteira aplicação e, não havendo concreto prejuízo para a defesa, não há que se falar em nulidade, conforme dispõe o art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Ante o exposto, na esteira da fundamentação desenvolvida neste voto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso e manter a sentença de primeiro grau. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de novembro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator